Tribunal: TJMMG
Processo: 2000253-86.2021.9.13.0004
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INSURGÊNCIA DO ACUSADO CONTRA DECISÃO DO COLENDO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL - PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CLAROS DE QUE O RÉU NÃO POSSA SE DETERMINAR CONFORME SEU ENTENDIMENTO - INIMPUTABILIDADE NÃO CARACTERIZADA - RECURSO IMPROVIDO.
1. A alegação defensiva de que o recorrente foi diagnosticado com doenças mentais - reações ao stress e transtornos de adaptação; transtorno obsessivo-compulsivo, forma mista, com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos e episódio depressivo - não encontra amparo nos relatórios de seus atendimentos médicos colacionados aos autos.
2. Tais relatórios, ao contrário, revelam, claramente, que o réu: “Chora muito durante o atendimento, humor deprimido, ansioso, nega ideações auto ou heteroagressivas, nega ideação de auto-extermínio, juízo crítico preservado. [...] CID 10: F32.1 EPISODIO DEPRESSIVO MODERADO”.
3. Logo, os fatos narrados pela defesa não comprovam qualquer quadro que evidencie o alegado estado de dúvida sobre a sanidade mental do acusado, e não configuram, portanto, o preceito do art. 156 do Código de Processo Penal Militar.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo eproc n. 2000253-86.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 21/10/2021 Publicação: 27/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA DO ACUSADO CONTRA DECISÃO DO COLENDO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA DA 4ª AUDITORIA JUDICIÁRIA MILITAR ESTADUAL – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CLAROS DE QUE O RÉU NÃO POSSA SE DETERMINAR CONFORME SEU ENTENDIMENTO – INIMPUTABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – RECURSO IMPROVIDO. 1. A alegação defensiva de que o recorrente foi diagnosticado com doenças mentais – reações ao stress e transtornos de adaptação; transtorno obsessivo-compulsivo, forma mista, com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos e episódio depressivo – não encontra amparo nos relatórios de seus atendimentos médicos colacionados aos autos. 2. Tais relatórios, ao contrário, revelam, claramente, que o réu: “Chora muito durante o atendimento, humor deprimido, ansioso, nega ideações auto ou heteroagressivas, nega ideação de auto-extermínio, juízo crítico preservado. [...] CID 10: F32.1 EPISODIO DEPRESSIVO MODERADO”. 3. Logo, os fatos narrados pela defesa não comprovam qualquer quadro que evidencie o alegado estado de dúvida sobre a sanidade mental do acusado, e não configuram, portanto, o preceito do art. 156 do Código de Processo Penal Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente Kleverson Barbosa Sreeldin e recorrido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Kleverson Barbosa Sreeldin, insurgindo-se contra a decisão do Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que, em audiência presencial remota do dia 05/04/2021, indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental, nos termos da Ata lançada no evento 5 dos autos n. 2000253-86.2021.9.13.0004, ao fundamento de que os fatos narrados pela defesa não informavam, com segurança, a existência de indícios claros de que o réu não possa se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 determinar conforme seu entendimento, ao ponto de caracterizar sua inimputabilidade. O recorrente teve sua prisão preventiva decretada nos autos da medida cautelar distribuída pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por dependência, à Ação Penal n. 2000453-30.2020.9.13.0004, em razão de seu envolvimento, em tese, com a organização criminosa liderada por Jonathan Magnum Peres, vulgo “Danone”, na terceira fase da operação denominada Hexagrama. Nessa ação penal, são imputadas ao recorrente, juntamente com outros 17 (dezessete) militares, as condutas delitivas previstas no artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), da Lei n. 12.850/2013; no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar, por 25 vezes (corrupção passiva); no art. 1º, caput, c/c o art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613, por 12 vezes (lavagem de dinheiro); e no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do artigo 79 do Código Penal Militar (CPM). A defesa aponta, como motivo de seu recurso, as fundadas dúvidas quanto à imputabilidade penal do recorrente, realçadas durante a instrução criminal na ação penal supramencionada e, sobretudo, ante o seu histórico de doenças psiquiátricas conforme revelam os documentos do evento 01, DOC2, os quais abrangem o período dos fatos relacionados aos crimes que lhe foram imputados, especificamente entre março de 2017 e abril de 2019. Disse que o recorrente foi diagnosticado com doenças mentais – reações ao stress e transtornos de adaptação; transtorno obsessivo-compulsivo, forma mista, com ideias obsessivas e comportamentos compulsivos e episódio depressivo. Informou que o MP, quando instado a se manifestar sobre o pleito do recorrente, alegou que o “registro dos laudos médicos juntados não pressupõe justificativa para instauração do laudo de insanidade mental”. Pontuou que o interrogatório do recorrente, na mesma audiência em que seu pleito foi indeferido, teve de ser interrompido, em razão de o militar ter-se emocionado durante o ato e ter necessitado da assistência de uma enfermeira no NAIS do 1º BPM. Por essa razão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, porquanto o direito à produção de provas em uma persecução penal seja sagrado, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CRFB/88, do art. XI.1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do art. 8º, item 2, alíneas “c” e “f”, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), não podendo um Magistrado ou órgão colegiado (no caso o CEJ) impedir que um acusado produza prova que pode lhe ser favorável. Assinalou que o art. 156 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), expressamente, define que, para submissão de um acusado à perícia médica psiquiátrica, basta dúvida a respeito de sua imputabilidade penal, dispensando juízo de certeza ou de probabilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Afirmou que o simples exame dos relatórios médicos colacionados no pleito de instauração do incidente de insanidade mental (evento 01, DOC2) emerge o único requisito necessário para o deferimento do pedido de submissão do acusado a perícia psiquiátrica, qual seja, a dúvida que somente pode ser sanada por perito oficial, devidamente habilitado e capacitado para tal. Salientou que somente um médico psiquiatra habilitado para perícias possui condições de examinar o acusado, bem como a documentação médica de que dispõe, e concluir pela imputabilidade, semi-imputabilidade ou inimputabilidade de um réu. Asseverou que o indeferimento do pedido de submissão à perícia psiquiátrica de um réu com histórico de tratamento psiquiátrico configura, certamente, grave ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que retira do acusado a possibilidade de, ao menos, ter sanada a dúvida de seus defensores quanto a sua higidez mental. Por todo o exposto, pugnaram pela reforma da decisão hostilizada, para que o recorrente possa ter respeitado seu direito à ampla defesa e ao contraditório, produzindo a prova pericial que poderá lhe ser favorável, bem como para que a dúvida existente quanto a sua integridade mental e imputabilidade seja sanada. Pediu o recebimento e o provimento deste recurso em sentido estrito, para se determinar a instauração do incidente de insanidade mental outrora pleiteado, com a consequente submissão do recorrente à perícia psiquiatra por peritos oficiais. Nas suas contrarrazões colacionadas no evento 46, o ilustre Promotor de Justiça que atua junto à 4ª AJME refutou as alegações defensivas, assegurando que os fatos colacionados aos autos não demonstram que o réu não possa se determinar conforme seu entendimento. Disse, também, que os fatos narrados pela defesa não comprovam qualquer quadro que evidencie o alegado estado de dúvida sobre a sanidade mental do acusado. Da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se adere à sua tese, citou o RHC 36.996/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 05/06/2013 e o HC 68.708/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009, entendendo, ao final, pela impossibilidade de se reformar a decisão denegatória de instauração do incidente de sanidade mental. Pediu que o recurso seja recebido, por preencher os pressupostos de sua admissibilidade, mas que, no mérito, não seja provido. A eminente Procuradora de Justiça com atuação nesta Corte, Dra. Elba Rondino, manifestou-se no evento 28, com o seu sempre lúcido e consistente parecer, pugnando pelo recebimento e não provimento do recurso. É o relatório do necessário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos que regem a sua admissibilidade. Analisando com o devido cuidado o mérito desta causa e percorrendo o caminho oposto àquele que orientou os fundamentos adotados pelo recorrente, entendo que a decisão indeferitória de seu pedido de instauração de incidente de insanidade mental, proferida pelo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), com os votos unânimes de seus integrantes, deve ser mantida intocável, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Examinei, com atenção, os documentos colacionados pelo recorrente no evento 1 DOC2 dos autos n. 2000253-86.2021.9.13.0004, pelo menos aqueles que permitem sua leitura, e como bem assentou o ilustre Promotor de Justiça nas suas contrarrazões do evento 46, os fatos narrados pela defesa não comprovam qualquer quadro que evidencie o alegado estado de dúvida sobre a sanidade mental do acusado. Os relatórios produzidos pelos médicos durante os atendimentos a que se submeteu o recorrente revelam afirmações no sentido contrário, entre as quais destaco aquela encontrada nas fls. 10 do evento 1 DOC2, atendimento de 10/03/2019, pela médica Gisela Alves Araújo, CRM MG 39.429, da qual transcrevo a parte a seguir: QP / HMA: Paciente vem encaminhado pelo psicólogo do NAIS, Ten Marcos Flávio. Relata que nos últimos 4 anos vem vivenciando inúmeros estressores na vida pessoal e profissional. “Agora eu não tô aguentando mais”, minha vida tá toda desorganizada, em todas as áreas” (sic). Chora muito durante o atendimento, humor deprimido, ansioso, nega ideações auto ou heteroagressivas, nega ideação de auto-extermínio, juízo crítico preservado. Relata estar muito ansioso, angustiado, com alterações do sono, “muito desanimado, sem energia” (sic). “tem dois dias que não durmo, mas meu sono já está muito ruim há algum tempo” (sic). CID 10: F32.1 EPISODIO DEPRESSIVO MODERADO. (Sem destaque o original). Constatei, ainda, nos mesmos relatórios, que o recorrente negou, unilateralmente, sequência regular ao seu tratamento, assim como o uso de medicamentos prescritos, em ocasiões diferentes, podendo ser esses os motivos que impediram ou dificultaram sua recuperação. Senhores Magistrados, com tais análises, não vejo como não aderir às conclusões a que chegou a eminente Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, no seu sempre abalizado parecer, que tomo como suficiente para sustentar a decisão que profiro e do qual, pedindo as devidas vênias, transcrevo os parágrafos que seguem: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem, nenhuma razão cabe ao recorrente, haja vista que, nos termos do artigo 156 do CPPM, a instauração de incidente de insanidade mental pressupõe a existência de dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, a qual, no entanto, não pode ser levantada simplesmente pelo fato de o ora recorrente ter chorado durante o seu interrogatório e de haver documentação que comprove que, em algumas ocasiões, ele procurou atendimento médico para tratar de “crise de choro e de nervoso”, “problemas financeiros” (evento 1 - DOC2 - fls. 01 dos autos nº 2000253-86. 2021.9.13.0004 de 1ª instância), “ansiedade e angústia pela indefinição quanto ao seu futuro na corporação” (evento 1 - DOC2 - fls. 03 dos autos nº 2000253-86.2021.9.13.0004 de 1ª instância), “problemas adaptativos ao trabalho” (evento 1 - DOC2 - fls. 07 dos autos nº 2000253-86.2021.9.13.0004 de 1ª instância), “estressores na vida pessoal e profissional” (evento 1 - DOC2 - fls. 10 dos autos nº 2000253-86. 2021.9.13.0004 de 1ª instância), agravamento de “problemas na polícia”, separação conjugal (evento 1 - DOC2 - fls. 12 dos autos nº 2000253-86.2021.9.13.0004 de 1ª instância), dentre outros. Diante dessas descrições de queixas “médicas” por parte do réu, não se pode dizer que existe, de fato, alguma dúvida a respeito de sua higidez mental, já que os relatos por ele apresentados durante os atendimentos médicos demonstram, na verdade, situações conturbadas do cotidiano que, em um primeiro momento, não são suficientes para lhe suprimir a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de agir conforme esse entendimento. Portanto, muito embora esteja evidenciado que ele passou por momentos difíceis em sua vida, necessitando, inclusive, de ajuda profissional, nada indica que tais intempéries o tenham tornado inimputável. Diante do exposto, não há como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo recorrente, motivo pelo qual esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e improvimento do recurso constante dos eventos 9 e 18 (autos nº 2000253-86.2021.9.13.0004 de 1ª instância), mantendo-se integralmente a decisão de 1ª instância que indeferiu a instauração de incidente de insanidade mental (evento 5 autos dos autos nº 2000253-86.2021.9.13.0004 de 1ª instância). De todo o exposto, sem ter me convencido da existência de dúvida quanto à imputabilidade do recorrente e concluindo quanto a não ter havido ofensa alguma ao preceito constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal, conforme alegou o recorrente, nego provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito para manter a decisão do colendo Conselho Especial de Justiça da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de insanidade mental de Kleverson Barbosa Sreeldin, devido a não se ter configurado o preceito do art. 156 do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de outubro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator